Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721108-63.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARIA ADRIANA DE ALMEIDA ANDRADE D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso de ID 65974302, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator